Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701953-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER RECORRIDO: MARCIO ALVES SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PERICIAL JUDICIAL. COMPROVADO. NECESSIDADE DE REFORMAS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. APELO DESPROVIDO. 1 – A contrariedade do apelante em relação laudo pericial não merece guarida, porquanto, não se observa, concretamente, a insuficiência/deficiência na produção da prova pericial. 2 – Com efeito, tem-se o laudo pericial examinou, do ponto de vista estritamente técnico, o conteúdo da documentação pertinente, constando deste exame que a realização de obras de impermeabilização e de outros reparos se mostram necessários no condomínio, porquanto evidenciado os diversos problemas na unidade imobiliária do apelado, decorrente das infiltrações originadas na área de lazer do condomínio. 3 – Assim, é forçoso concluir que foi a conduta negligente do condomínio apelante na manutenção das infiltrações que ocasionou os danos apontados, sendo, portanto, evidente a presença dos elementos de configuração da responsabilidade civil, ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. 4 - Caracterizado o dano no imóvel do autor, por culpa da má conservação da área comum do condomínio, de forma que se impõe a indenização pelos danos materiais. 5 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 435 e 437, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não lhe foi garantido o contraditório, acerca do laudo pericial realizado no apartamento do recorrente, depois de já apresentadas suas contrarrazões. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 435 e 437, §1o, ambos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006